Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/2006. ATIVIDADES ECONÔMICAS. FABRICAÇÃO DE PRODUTO DE CARNE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na contestação não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado.
2. Há que prevalecer a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) do DF que resguardou o enquadramento no regime diferenciado, uma vez que essa questão foi ratificada em processo judicial transitado em julgado. 2.1 O auto de infração discutido nos autos foi emitido em dezembro de 2014, isto é, antes do encerramento do regime especial conforme estabelecido no artigo 320-D do Decreto no 18.955/1997. Nesse cenário, deve reconhecida a invalidade do Auto de Infração, de forma a privilegiar a segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.